Tribunal: TJDFT
Processo: 0701093-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0701093-14.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: CIDNEY DE SANTANA SOUZA DESPACHO Intime-se a parte agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, esclareça a interposição do presente agravo de instrumento, considerando que já teria sido interposto idêntico recurso em 17/01/2025 (AGI n. 0700956-32.2025.8.07.0000), o qual não foi conhecido por intempestividade. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator